Tribunal: CARF
Processo: 16327.903137/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903137/2019-93
ACÓRDÃO
3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
O crédito advindo do pagamento a maior a título de COFINS, objeto da
restituição e compensação ora em análise, considerou o valor da
contribuição efetivamente devida em contrapartida ao valor pago, sem
computar a COFINS com a exigibilidade suspensa por liminar (declarada em
DCTF
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário nos termos do voto da relatora
.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
08248.95396.170815.1.3.04-5536, e, consequentemente, concluiu para inexistência de saldo a ser
restituído/ressarcido no PER/DCOMP no 23137.23322.180913.1.2.04-9154.
O crédito pleiteado refere-se ao pagamento a maior de COFINS, base de cálculo de
setembro de 2009, no valor de R$ 1.400.795,44, apurado da seguinte forma:

A DEINF – São Paulo proferiu Despacho Decisório (fls. 20/26) que reconheceu
parcialmente o crédito, nos seguintes termos:
“À luz do exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE o crédito relativo a pagamento maior de
COFINS, relativo ao período de apuração de setembro de 2009 e veiculado nos
PERDECOMPs no 23137.23322.180913.1.2.04-9154 e 08248.95396.170815.1.3.04-5536,
no valor de R$ 1.281.019,06, diferença entre o DARF no 4135774982, de 20/10/2009, no
valor de R$ 1.905.338,60, e o débito declarado na última DCTF ativa, de R$ 624.319,54; a
parcela não reconhecida do crédito refere-se ao valor que se encontra suspenso no
processo judicial no 2006.61.00.016648-2, não podendo o contribuinte se valer de débito
não extinto para efeito de compensação, haja vista a exigência de liquidez e certeza do
crédito utilizado para tanto, conforme dispõe o CTN sem seu artigo 170.”

Cientificado do Despacho Decisório o Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade no qual alega, em síntese que:
“(...) 6. Assim, com o reprocessamento da mencionada contribuição, o Manifestante
apurou novo valor a título de COFINS, qual seja, R$ R$ 624.319,54 (vide doc. 09), sendo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
3
devido, todavia, apenas o valor de R$ 504.543,16, tendo em vista que a diferença de R$
119.776,38 encontrava com a exigibilidade suspensa, e, consequentemente, aferiu
pagamento a maior da aludida contribuição no montante de R$ 1.400.795,44, crédito esse
objeto do PER no 23137.23322.180913.1.2.04-9154 e, posteriormente, utilizado na DCOMP
no 08248.95396.170815.1.3.04-5536:
(...)
7. Nesse ínterim, nem se alegue, conforme faz crer a D. Autoridade Administrativa em seu
relatório fiscal acostado ao despacho decisório, que: "(...) a parcela não conhecida do
crédito refere-se ao valor que se encontra em suspenso no processo judicial no
2006.61.00.016648-3, não podendo o contribuinte se valer de débito não extinto para
efeito de compensação, haja vista a existência de liquidez e certeza do crédito utilizado
para tanto, conforme dispõe o CTN em seu artigo 170. (...)"
8. Isso porque, diferentemente do aduzido pela D. Autoridade Administrativa, nota-se que
no crédito advindo do pagamento a maior a título de COFINS, objeto da restituição e
compensação ora em análise, o Manifestante considerou o valor da contribuição
efetivamente de vida em contrapartida ao valor pago, sem computar a COFINS com a
exigibilidade suspensa por liminar (declarada em DCTF).
(...)
11. Ora, impossibilitar o Manifestante de isolar o exigível-suspenso na apuração da COFINS
e, consequentemente, reduzir o crédito pleiteado, é o mesmo força-lo a efetuar o
pagamento de tributo cuja exigibilidade encontra-se suspensa para, posteriormente,
ajuizar ação de repetição de indébito no caso de obter êxito na Ação Ordinária no
2006.61.00.016648-3.
12. Por outro lado, no caso de decisão desfavorável nos autos da aludida ação, o
Manifestante será obrigado a efetuar o pagamento da parcela que hoje encontra-se com a
exigibilidade suspensa, não gerando, assim, prejuízo algum ao erário.
13. Sendo assim, resta claro o direito creditório do ora Manifestante, o que demanda
necessidade de homologação integral do PER no 23137.23322.180913.1.2.04-9154 e,
consequentemente,
da
compensação
veiculada
na
DCOMP
no
08248.95396.170815.1.3.04-5536”.

Portanto, alega o Recorrente que impossibilitar o isolamento do exigível-suspenso
na apuração da COFINS e, consequentemente, reduzir o crédito pleiteado, é o mesmo forçá-lo a
efetuar o pagamento de tributo cuja exigibilidade encontra-se suspensa para, posteriormente,
ajuizar ação de repetição de indébito no caso de obter êxito na Ação Ordinária no
2006.61.00.016648-3.
Aduz restar claro o seu direito creditório, o que demandaria necessidade de
homologação integral do PER no 23137.23322.180913.1.2.04-9154 e, consequentemente, da
compensação veiculada na DCOMP no 08248.95396.170815.1.3.04-5536.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
4
Em julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma/DRJ03 proferiu o
Acórdão n. 103-009.784 no qual julgou improcedente o pedido do contribuinte, que recorre a este
Conselho reprisando suas alegações de manifestação de inconformidade
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Conforme acima relatado, trata-se de pedido de compensação de crédito de COFINS
recolhido a maior no período de setembro de 2009.
O referido crédito foi apurado da seguinte forma:

Tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ reconhecem a apuração, o
valor retido na fonte e o recolhimento do DARF e por isso reconhecem, parcialmente, o direito
creditório. A divergência encontra-se no valor de R$ 119.776,38, que, no entender das autoridades
fiscal e julgadora, não poderiam ser excluídas do valor de COFINS devido, em razão da falta de
trânsito em julgado do processo judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo.
O acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade com a
seguinte fundamentação:
“O Despacho Decisório de fls. 37 a 51 não homologou os créditos das compensações, pelo
fato de que a empresa não teria decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art.
170. Replico a conclusão do Relatório fiscal respectivo:
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
5
O art. 170 do CTN dispõe que a lei pode autorizar compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Em caso de ações judiciais, os créditos ainda estão em lide, não tendo os atributos
de liquidez e certeza para sua utilização em compensações.
Para dirimir essa discussão, foi incluído no próprio CTN o artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
A teor da legislação retro mencionada, é expressamente vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.”
Neste contexto, temos que o cerne da presente questão é: dado que o contribuinte
tinha decisão suspendendo a exigibilidade da COFINS, havendo pagamento indevido, tem o
contribuinte direito à restituição dos valores pagos indevidamente?
Aduz o artigo 170-A, do CTN, que: “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”.
A leitura artigos 170 e 170-A, do CTN, bem como nos artigos 81, da IN RFB
1.300/2012 e 101, da IN RFB 2.055/2021, deixa claro que não se pode compensar crédito objeto
de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito do
contribuinte.
Se um contribuinte discute o direito de restituição de um pagamento indevido de
qualquer tributo, não pode utilizar o crédito até que sobrevenha decisão judicial favorável
transitada em julgado. E foi esse o racional utilizado pela DRJ no presente caso.
Ocorre que, apesar de sutil, há uma relevante diferenciação a ser feita no
presente caso e que afasta, por completo, a incidência do artigo 170-A, do CTN.
Isso porque, no presente caso, o Recorrente obteve decisão judicial que suspendeu
a exigibilidade do crédito tributário antes da ocorrência do fato gerador do débito que ora se
analisa.
Neste contexto, conforme se verifica da DCTF retificadora, o débito apurado de
COFINS no período de setembro de 2009 foi de R$ 624.319,54, sendo que R$ 119.776,38 estavam
suspensos em razão de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, restava ao Recorrente realizar o pagamento de DARF no valor de R$
504.543,16, conforme se vê abaixo:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
6

Ocorre que, ao invés de realizar o pagamento de DARF no valor de R$ 504.543,16, o
Recorrente recolheu R$ 1.905.338,60, conforme também informação da DCTF do período:

Portanto, se o valor a ser recolhido por DARF era de R$ 504.543,16 e o Recorrente
recolheu R$ 1.905.338,60, há, evidentemente um recolhimento a maior no montante de R$
1.400.795,44.
A análise realizada pelo Fisco e confirmada pela r. decisão recorrida mostra
claramente o descumprimento à legislação tributária, pois inclui como se devido fosse, valores que
se encontravam, no momento da apuração, com a sua exigibilidade suspensa.
Como se vê, o Recorrente não busca a compensação de crédito objeto de decisão
judicial ainda não transitada em julgado. No caso, em razão de decisão judicial que suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário, restou um valor a ser pago via DARF e o Recorrente, como
demonstrado, realizou o recolhimento a maior. E é esse valor pago a maior, que é objeto das
PER/DCOMPs em análise.
Cabe aqui a seguinte reflexão: considerando que o débito apurado foi de R$ R$
624.319,54, dos quais R$ 119.776,38 estavam suspensos, qual o valor a ser recolhido pelo
Recorrente? Evidente que o valor exigível era de R$ 504.543,16 (R$ 624.319,54 (-) 119.776,38).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.616 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903137/2019-93
7
Se o valor exigível era de R$ 504.543,16, e o Recorrente pagou R$ 1.905.338,60,
houve pagamento a maior? Sim. E de quanto? De R$ 1.400.795,44 (1.905.338,60 (-) 504.543,16)
Mantida a decisão recorrida, estar-se-ia negando vigência à decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, pois estaria a fiscalização exigindo o pagamento de
tributo suspenso por decisão do Poder Judiciário.
Os fatos acima deixam claro que não pretende o Recorrente a compensação de
crédito objeto de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Neste contexto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar a decisão ora recorrida e reconhecer o direito do Recorrente à restituição no valor total
de R$ 1.400,795,44.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 242
DF CARF MF
Original